Tribunal: STF
Processo: RE 156398
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
JUROS - LIMITAÇÃO  - PAR. 3. DO ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  Na dicção da ilustrada maioria do Supremo Tribunal Federal,
em  relação  a  qual  guardo  reservas, o  par.  3.  do artigo 192 da
Constituição  Federal   não  e   auto-aplicavel  -   ação  direta  de
inconstitucionalidade  n.  4-7-DF,   relatada  pelo  Ministro  Sydney
Sanches,  cujo acórdão  foi publicado no  Diario da  Justiça de 25 de
junho de 1993.